Tribunal: TJSP
Processo: 1501731-69.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Latrocínio e roubo simples tentado. Art. 157, §3o, II, do CP, e art. 157, caput, c.c. art. 14, II, CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima, com reconhecimento positivo. Dosimetria. Afastamento da agravante referente à calamidade pública. Pena final reformada. Concurso formal devidamente reconhecido. Regime fechado bem fixado. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Latrocínio e roubo simples tentado. Art. 157, §3o, II, do CP, e art. 157, caput, c.c. art. 14, II, CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima, com reconhecimento positivo. Dosimetria. Afastamento da agravante referente à calamidade pública. Pena final reformada. Concurso formal devidamente reconhecido. Regime fechado bem fixado. Recurso parcialmente provido.